Tribunal: TJMT
Processo: 1001749-28.2018.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001749-28.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOTEL MORRO DOS VENTOS LTDA - ME - CNPJ: 36.886.232/0001-36 (EMBARGANTE), ROBERTO DOUGLAS BIANCARDINI JORGE - CPF: 057.466.041-00 (EMBARGANTE), JOAQUIM AUGUSTO CURVO - CPF: 314.136.681-00 (EMBARGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001749-28.2018.8.11.0000

EMBARGANTE (S): HOTEL MORRO DOS VENTOS LTDA – ME

ROBERTO DOUGLAS BIANCARDINI JORGE

EMBARGADO (S): JOAQUIM AUGUSTO CURVO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEL – VÍCIO OCULTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA AMPLAMENTE EXAURIDA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e a contradição apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas da embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

HOTEL MORRO DOS VENTOS LTDA – ME e ROBERTO DOUGLAS BIANCARDINI JORGE
opõem embargos de declaração
(ID nº 147262663), objetivando sanar suposta omissão e contradição, que estariam maculando o acórdão constante no ID nº 143768693, proferido no Embargos de Declaração que, por maioria acolheu os aclaratórios para afastar a prescrição, nos termos do voto da 1ª Vogal (Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

Em suma, sustenta que estes embargos declaratórios foram aviados contra o v. acórdão de embargos de declaração manejados pelos agravados contra acordão proferido em Agravo de Instrumento, agravo este provido, por maioria, nos termos do voto da Relatora Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA que reconheceu a prescrição.

Assevera que o agravado opôs embargos de declaração arguindo, em síntese, que o acórdão é omisso, pois não abordou a tese de que o caso é evidente erro substancial, que deve ser aplicado o prazo prescricional de 05 anos do art. 27 do CDC e subsidiariamente, pugnou pela aplicação do art. 178, § 9º, V,
b
, do Código Civil de 1916, para aplicação do prazo prescricional de 04 anos, o qual foi rejeitado.

Aduz que foram opostos novos embargos de declaração reiterando a omissão e pugnando pelo prequestionamento da matéria, que também foi rejeitado.

Relata que foi interposto Recurso Especial, o qual foi parcialmente provido pelo STJ para anular o julgamento dos embargos de declaração e determinar o retorno dos autos à origem para que sejam supridos os vícios apontados.

Afirma que a única tese acolhida pelo STJ foi a de que houve omissão quanto à apreciação da incidência do prazo prescricional quadrienal e o e. TJMT deveria tão somente analisar tal omissão.

Descreve que tal decisão transitou em julgado em 28/06/2022, restando preclusa, a partir de então qualquer análise de matéria divergente àquela estipulada no v. acórdão.

Narra que caberia a esta e. Câmara tão somente a análise quanto ao pedido subsidiário dos agravados quanto à alegação de omissão acerca da prescrição quadrienal constante no art. 178, § 9º, V,
b
, do Código Civil de 1916, nos termos do voto da DD. Relatora, que restou vencido.

Expõe que houve omissão no v. acórdão em enfrentar as determinações do e. STJ que limitou o julgamento dos embargos de declaração à exclusiva análise da omissão quanto à prescrição quadrienal prevista no art. 178, § 9º, V,
b
, do Código Civil de 1916 – sendo restabelecida tese vencida e transitada em julgado para aplicar o CDC ao caso, ainda que tenha havido claro alerta por parte da relatoria quanto à matéria tratada nos embargos de declaração.

Sustenta, ainda, contradição no v. acórdão, haja vista que mesmo diante do alerta da DD. Desembargadora Relatora que os embargos estavam restritos à análise de tal matéria, abriu-se divergência para aplicar tese já decidida e atingida pela prescrição
ad judicato
prevista no art. 505 do CPC/15.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, sanando os vícios apontados, bem como pelo prequestionamento da matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

E, de acordo com a orientação desta mesma Corte Superior,
“
a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão
, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte
, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes'
(EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)” (EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Ou seja, a contradição somente ocorre quando uma assertiva vem a ser desdita por outra na mesma decisão recorrida.

In casu,
todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele incompatível com outro ou mesmo com a conclusão do julgamento.

A possível contrariedade entre aquilo que se julgou e a interpretação da embargante acerca do ponto específico, ou do dispositivo legal que ela compreende melhor aplicável à hipótese há de ser discutida em recurso adequado.

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tal vício, haja vista que aplicável no caso o Código de Defesa do Consumidor, especificamente o art. 27 e não o Código Civil.

Aliás, nesse sentido, constou do acórdão embargado,
in verbis:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
JOAQUIM AUGUSTO CURVO
com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 51853961) proferido nos Embargos de Declaração que foram manejados no Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
HOTEL MORRO DOS VENTOS

LTDA ME
.

Exsurge dos autos que o Embargado
HOTEL MORRO DOS VENTOS LTDA. ME
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos, Lucros Cessantes e Danos Morais
n.º 0000706-31.2000.811.0024 ajuizada pelo Embargante
JOAQUIM AUGUSTO CURVO
, afastou a ocorrência da prescrição arguida em preliminar de Contestação.

Em suas razões, o Embargado afirmou ter agido de boa-fé na formalização do Instrumento Contratual de Compra e Venda do imóvel em 20/12/1994, já que à época não havia qualquer impedimento legal para a construção no local, e por isso não há falar em erro substancial.

Aduziu que o problema descrito na exordial ocorreu na vigência do Código Civil de 1916, situação que não permite ao Julgador utilizar-se das regras de prescrição previstas no atual Código Civil.

Asseverou que o Embargante tomou ciência dos vícios redibitórios em 10/04/2000, e a ação foi ajuizada em 26/10/2000. Logo, é evidente a prescrição (6 meses), à luz do art. 178, 5.º do CC/1916.

Sob tais argumentos, pugnou pelo provimento do Recurso, a reforma da decisão agravada e o reconhecimento da prescrição no caso concreto. Alternativamente, pleiteou a decretação da decadência do prazo de 04 (quatro) anos, com base no art. 178 do CC/2002.

Após analisar as razões e contrarrazões recursais, o recurso foi provido, por maioria, conforme se vê no ID. 28959951, e reconhecida a prescrição.

Irresignado, o Agravado opôs Embargos de Declaração arguindo, em síntese, que o acórdão é omisso, pois não abordou a tese de que o caso é evidente erro substancial, que há incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor e, via de consequência, deve ser aplicado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos do art. 27 do CDC. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação do art. 178, § 9º, inciso V, alínea "b", do CC/16 para aplicação do prazo prescricional de 04 (quatro) anos.

De forma fundamentada, os Aclaratórios foram rejeitados, conforme aresto de ID. 51853961.

Renitente, o Embargante opôs novo Recurso de Embargos de Declaração reiterando a ocorrência de omissão e pugnando, por fim, pelo prequestionamento da matéria. O segundo Recurso de Embargos de Declaração também foi rejeitado (ID. 59104481).

O Embargante interpôs Recurso Especial, o qual foi provido parcialmente pelo Superior Tribunal de Justiça (ID. 133236168),
e anulado o julgamento
. Transcrevo parte da decisão :

(...) Nesse contexto, observa-se que o ora embargante apontou, em sede de recurso especial, ofensa aos artigos 1.022, II, e 489, §1º, IV, do CPC/15, afirmando que, mesmo após a reiterada oposição de embargos de declaração, o acórdão não enfrentou
a alegação de erro substancial
e a
consequente incidência do prazo prescricional quadrienal.
O Tribunal local, quando do julgamento dos aclaratórios, limitou-se a afirmar que não havia qualquer omissão no acórdão embargado. Consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecida a alegada negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal deixa de se manifestar sobre questões relevantes para o deslinde da controvérsia, como ocorre na hipótese
sub judice.
Do exposto, acolhe-se os embargos de declaração com efeitos infringentes, para reconsiderar a decisão às fls. 929/935, tornando-a sem efeito, e de plano, com fulcro no artigo 932 do NCPC c/c Súmula 568/STJ,
dá-se parcial provimento ao recurso especial, para anular o julgamento dos embargos de declaração e determinar o retorno dos autos à origem para que sejam supridos os vícios apontados
. (...)

É cediço que o Recurso de Embargos de Declaração serve para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material na sentença ou acórdão.

Considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, ao reexaminar os autos, verifico que, em relação à aplicação do CC/16 em detrimento do CDC, não há vício no julgamento dos Embargos de Declaração, pois consignei no voto condutor que a conclusão adotada por esta Câmara Julgadora foi no sentido de que no
caso trata-se de vício redibitório
, o qual consiste no vício oculto que acomete a coisa transferida em contratos comutativos, tornando-a imprópria para o uso a que se destina ou lhe reduzindo o valor.

Citei, inclusive, que considerando a pretensão do Embargante em rescindir o contrato de compra e venda em virtude do vício oculto descoberto após a realização do negócio comercial, tanto que nominou a demanda de
“Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos, Lucros Cessantes e Danos Morais”
, foi firmado o entendimento no sentido de que
o prazo prescricional a ser aplicado é aquele previsto no artigo 178, § 5.º, IV do Código Civil de 1916, ou seja, de 6 (seis) meses.

Partindo dessa premissa,
ao aplicar a norma do Código Civil de 1916, ficou afastada a imposição da prescrição quinquenal prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Como bem exposto no aresto objeto da embargabilidade, esta Relatora, acompanhada pelo 3.º e 4.º Vogal, concluíram que a Lei Civil é a legislação a ser utilizada para o deslinde da controvérsia, posto que a causa versa sobre vício redibitório.

No que tange ao vício redibitório, o Código Civil de 1916, vigente ao tempo da celebração do negócio jurídico, em seu art. 178, § 5.º, IV, dispunha que prescreve em 6 (seis) meses “
a ação do comprador contra o vendedor para haver abatimento do preço da coisa imóvel, vendida com vício redibitório, ou para rescindir a venda e haver preço pago, mais perdas e danos; contado o prazo da tradição da coisa
.”

Em outros termos, é este o prazo aplicável na espécie, eis que o Embargante busca a rescisão do contrato de compra e venda em virtude do vício oculto do qual tomou conhecimento após a celebração do negócio comercial e, portanto,
não há falar em erro substancial como invocado pelo Embargante
.

Dessa forma, neste ponto, constato que os argumentos vertidos no bojo desses novos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois está evidente a nítida insatisfação do Embargante com o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento (ID. 28959951) e do Embargos de Declaração (ID. 51853961), bem como estampa a intenção em rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Quanto à aplicação do art. 178, § 9º, inciso V, alínea “b”, CC/16, de fato, houve omissão do aresto que não a abordou, razão pela qual passo a enfrentá-la.

Nos termos do artigo supracitado, prescreviam em 04 (quatro) anos as ações que visavam anular ou rescindir os contratos no caso de
erro
, dolo, simulação ou fraude, cujo termo inicial contava do dia em que se realizou o ato ou o contrato.

Conforme mencionado alhures, a ação ́principal tem por objeto a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, cuja motivação está alicerçada no fato de estar situado em área de preservação permanente.

Diante disso, é evidente que a hipótese
trata de vício redibitório
, que consiste no vício oculto sobre a coisa transferida em contratos comutativos, tornando-a imprópria para o uso a que se destina ou lhe reduzindo o valor.

Partindo dessa premissa, entendo que não se aplica ao caso o art. 178, § 9º, inciso V, alínea “b”, do CC/16, pois a situação em exame não trata de rescisão de contrato decorrente de erro, dolo, simulação ou fraude, e sim vício redibitório.

Por último, considera-se prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Ante o exposto,
Acolho Parcialmente

os Embargos de Declaração
para sanar a omissão, conforme os fundamentos acima expostos, sem, todavia, alterar o resultado do aresto recorrido.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Desembargadora Clarice Claudino da Silva,

Vossa Excelência está mantendo o acolhimento da prescrição, que na ocasião do julgamento havia aplicado 06 (seis) meses e agora no julgamento destes embargos de declaração está aplicando 04 (quatro) anos e continua acolhendo a tese de prescrição?-

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Isso, mesmo sob essa outra tese que foi trazida aos autos, são 04 (quatro) anos o prazo prescricional e estaria prescrito também.

V O T O (V E N C E D O R)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Peço vênia a Vossa Excelência, porque naquela ocasião fiquei vencida e no julgamento destes embargos de declaração também ficarei.

Naquele julgamento me recordo perfeitamente que apliquei o Código de Defesa do Consumidor entendendo que se tratava de uma relação consumerista, um consumidor que adquiriu um terreno e não pôde dele se utilizar para os fins pretendidos pelo adquirente e aqui mantenho meu entendimento no sentido de se aplicar o prazo do art. 27 do CDC, de 05 (cinco) anos.

Posto isso, ouso divergir do Vossa Excelência para acolher os embargos de declaração e rejeitar a tese de prescrição.

É como voto.-

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Mas não é essa a tese dos embargos, não é o que aborda.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Mas no meu voto, naquela ocasião, apliquei o Código de Defesa do Consumidor e mantenho o fundamento.-

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Estamos em sede de embargos de declaração onde se alegou essa omissão, a qual sanei e apliquei o prazo sugerido e mesmo assim chegou-se à prescrição.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL - CONVOCADO):

Eminentes pares,

Participei do julgamento dessa questão anteriormente e naquela ocasião embora também tenha circundado a tese da prescrição, depois refleti e fiquei intrigado com essa situação, porque realmente tinha uma relação de consumo muito clara e a impossibilidade de discussão dessa matéria agora trará um prejuízo muito grande.

O STJ anulou esse acórdão e mandou rejulgar essa matéria, portanto, a questão não fica mais jungida ao foco dos embargos e à tese que foi suscitada, fica amplamente aberta, possibilitando justamente esse pronunciamento da Desembargadora Marilsen Andrade Addario.

Peço vênia à relatora e também acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addario.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3ª VOGAL)

Peço vênia à relatora e também acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addario.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA PÔSSAS CARVALHO (4ª VOGAL):

Peço vênia à relatora e também acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addario.”
(ID nº 143768693)

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de
que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
,
tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados (
artigos 1.653 c/c 1.687, ambos do Código Civil e artigo 5º, incisos II, LIV, LV da Constituição Federal)
, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa. Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente
. [...] 4. Agravo interno não provido.”
(
STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019
) (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. 3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ
. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016
) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023